Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada e prestam-se à solução de omissões, contradições e obscuridades, para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

2. Inexiste contradição interna, notadamente no Voto do Primeiro Vogal, quando se faz a distinção, correta, entre verba salarial para fins de penhora e saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

3. Recurso conhecido e não provido.